Tribunal: TJPA
Processo: 0014537-06.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014537-06.2017.8.14.0045

APELANTE: SILVIO LUIS LIMA CHAVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE SALARIAL DE MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. DESCUMPRIMENTO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EQUÍVOCADA. CONCESSÃO DO REAJUSTE E DA GRATIFICAÇÃO.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em que a parte autora requer a atualização do soldo e a gratificação de risco de vida;

2.
Preliminar de nulidade da sentença - fundamentação esteada em premissa equivocada. O juízo a quo interpretou equivocadamente os fatos e o direito apresentados, ocasionando erro in procedendo na aplicação correta da legislação;

3.
Necessidade de reconhecimento do direito do apelante ao reajuste salarial previsto no anexo único da Lei Estadual nº 7.807/2014, uma vez que o soldo vinha sendo pago em valor não reajustado, violando o direito do autor;

4.
O descumprimento da Lei Estadual nº 8.229/2015 quanto à gratificação de risco de vida, que deveria ser fixada em 100% para os Oficiais a partir de 2016, configura-se pela constatação de pagamento a menor, sendo devidas as diferenças;

5.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal reconhece que os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos dos servidores públicos, como o reajuste salarial;

6.
As alegações sobre dificuldades financeiras do apelado não podem se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, garantia individual positivada pela Constituição, sendo dever do Poder Público o tratamento prioritário aos seus servidores;

7.
A quantificação dos valores devidos será realizada em sede de cumprimento de sentença, observando-se os critérios estabelecidos pela legislação vigente e pelos precedentes judiciais aplicáveis;

8.
Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/06/2024 a 17/06/2024, à unanimidade em conhecer dar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (Id. 89161391) interposto por
Silvio Luís Lima Chaves
, em face da sentença (Id. 16022199) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelante alega que o juízo a quo, fez a interpretação equivocada dos fatos e do direito apresentados na ação, ocasionando um erro in procedendo na aplicação correta da legislação.
Aduz, que na ação buscava o reajuste do soldo com base em valores referidos na legislação, sem qualquer vinculação com o salário-mínimo.
No entanto, o Juízo a quo interpretou erroneamente a ação, entendendo que se buscava o reajuste com base no salário-mínimo vigente à época, o que levou a uma inadequada aplicação do procedimento.

Apresentada contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 16022203).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 16854026).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação (Id. 89161391) interposto por
Silvio Luís Lima Chaves
, em face da sentença (Id. 16022199) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Preliminar de nulidade da sentença – fundamentação esteada em premissa equivocada

O apelante alega que o juízo a quo, fez a interpretação equivocada dos fatos e do direito apresentados na ação, ocasionando um erro in procedendo na aplicação correta da legislação.
Aduz, que na ação buscava o reajuste do soldo com base em valores referidos na legislação, sem qualquer vinculação com o salário-mínimo.

Ressai da sentença que o Juízo procedeu à análise da pretensão autoral sob a ótica de a parte autora buscar o reajuste do soldo com base no salário-mínimo vigente à época.

É o que se extraí dos seguintes fundamentos da sentença;

(...) “Por seu turno, o Requerido, arguiu que referido dispositivo é inconstitucional, porque viola a parte final do art. 7º, inc. IV, da Constituição Federal, que prevê o seguinte: “salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”.

Assiste razão ao Requerido, haja vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade de norma estadual prevendo, expressamente, que o soldo dos servidores militares nunca deverá ser inferior ao salário-mínimo nacionalmente unificado, consignando, ainda, que a garantia do salário-mínimo é aplicável à remuneração global do Policial Militar e não ao vencimento básico ou soldo.
In litteris
:

(...) Ademais, para solidificar o referido entendimento, foram editadas as seguintes Súmulas Vinculantes:

Súmula Vinculante nº 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Súmula Vinculante nº 16: Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

Outrossim, necessário se faz, salientar que o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPA, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei Nº 6.827/2006 e do art. 31, inc. I, da Constituição do Estado do Pará.
In verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE PELA VIA DIFUSA DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 OS QUAIS PREVEEM QUE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS E O SOLDO DOS MILITARES NÃO SEJAM EM IMPORTE INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. CONTRARIEDADE DAS NORMAS EM FACE DO ARTIGOS 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO PARA QUALQUER FINALIDADE, PRESERVANDO, COM ISSO, AS POLÍTICAS DE SUA VALORAÇÃO REAL. INFRINGÊNCIA, AINDA, AOS COMANDOS DOS ARTIGOS 37, XIII E 61, § 1º, II, ?A?, DA LEX MATTER, OS QUAIS IMPEDEM A VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES A QUALQUER TÍTULO E ESTABELECEM A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO EM DISPOR SOBRE A MATÉRIA. SEGURANÇA DENEGADA. EM VIA INCIDENTAL, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 E 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA. 2019.02221603-71, 204.702, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-29, Publicado em Não Informado(a)).

(...)

Verifica-se, no caso
sub judice
, pelo contracheque apresentado, que a parte autora percebia o valor bruto superior ao salário-mínimo vigente à época, conforme ID 26211432– fls. 06-14.

Logo, não assiste razão à parte autora, vez que, ausente o direito alegado, motivo pelo qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”(...)

Ocorre que diversamente do que entendeu o Juízo, o autor/apelante não pretendeu, propriamente, o reajuste do soldo com base no salário-mínimo vigente á época, mas sim, o reajuste do soldo e a gratificação de risco de vida, com base nas Leis 7.807/2014 e 8.229/2015.

É o que se infere das suas alegações iniciais:

(....) “O Autor é 2ª Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, ocorre que atualmente está recebendo o soldo do seu posto conforme o exercício previsto para o ano de 2015 e a gratificação de risco de vida no percentual ainda de 80%, conforme cópia dos comprovantes de pagamentos em anexo.

Primeiramente a Lei Estadual n. 7.807, de 29 de abril de 2014, que entrou em vigor logo no dia seguinte, estabelece a nova política de remuneração dos oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará, vejamos seu texto e tabela em anexo. E, em segundo lugar, a Lei Estadual n. 8.229, de 13 de julho de 2015, que entrou em vigor logo no dia seguinte, estabelece aumento no percentual da gratificação de risco de vida dos Militares do Estado do Pará. Determinando ainda que, para os oficiais tal percentual seria integralizado a partir do exercício de 2016, vejamos seu texto em anexo.

(...)

Ressalta-se que a respeito de tal pretensão não houve pronunciamento algum. Nesse passo, o Juízo sentenciante partiu de premissa equivocada, a viciar toda a fundamentação da decisão e, via de consequência, configurar nulidade de ordem absoluta., nos termos do art. 489, II, do CPC, a ensejar a desconstituição da sentença
:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;”

Encontrando-se o processo em condições de imediato julgamento, em sendo a matéria eminentemente de direito, passo, desde logo, ao exame do mérito, a teor do que autoriza o §3º, II, do art. 1.013, do CPC.

Mérito

Na origem trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Silvio Luís Lima Chaves, aduzindo que é
2º Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará
, recebendo o soldo desatualizado, haja vista que a Administração Pública não observou o regramento legal, requerendo, ademais a gratificação de risco de vida em 100% (cem por cento), pugnando, ainda, pelo pagamento retroativo.

O cerne do recurso diz respeito ao reconhecimento ou não do direito do autor/apelado ao
reajuste salarial previsto no anexo único da Lei Estadual nº 7.807/2014,
assim como ao pagamento da
gratificação de risco de vida
aos oficiais da Polícia Militar, no percentual de 100% (cem por cento), a partir do ano de 2016, nos termos da
Lei Estadual nº 8.229/2015
.

Impende registrar que a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso X, assegura a revisão salarial anual dos servidores públicos, tendo deixado a cargo do Poder Executivo correspondente a edição de lei complementar prevendo os índices, datas, índices dos reajustes e demais questões afetas ao tema,
in verbis
:

“Art. 37 (...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”

O pretendido reajuste do soldo do recorrido encontra substrato jurídico, uma vez que a Lei Estadual nº 7.807/2014 estabelece, em seu anexo único, a política de remuneração dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará para os exercícios de 2014 a 2018, fazendo-o nesses moldes, constantes do Anexo Único:

Analisando o caso em questão, observa-se, através dos comprovantes de pagamentos juntados nos autos, que o soldo pertinente ao apelante vinha sendo pago em valor não reajustado, posto que, ainda no ano de 2017, o soldo que consta em seu contracheque correspondia ao valor de R$1.558,00, quando deveria sê-lo, segundo previsão legal, no importe de R$2.003,91.

À vista disso, resta demonstrado nos autos o descumprimento da previsão legal pelo requerido, violando, com isso, o direito do apelante já que não observado pelo apelado determinado na Lei Estadual nº 7.807/2014, conforme se pode notar pelo exame dos contracheques carreados aos autos.

Quanto ao
adicional de risco de vida
, restou provada a fundamentação fática da inicial, pois o recorrido comprovou o direito pleiteado.

A pretendida gratificação de risco de vida encontra fundamento na Lei Estadual nº 8.229/15, que assim dispõe:

“LEI N° 8.229, DE 13 DE JULHO DE 2015

Art. 1º
Fixa em 100% (cem por cento) o percentual da Gratificação de Risco de Vida para os praças das Corporações Militares do Estado do Pará.

§ 1º Os atos administrativos já realizados com base no caput deste artigo, ficam convalidados.

§ 2º
O percentual de que trata o caput deste artigo será integralizado aos oficiais no exercício de 2016.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta da dotação prevista no Orçamento Fiscal e de Seguridade Social e observarão os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a capacidade orçamentária e financeira do Estado.

Parágrafo único. O Poder Executivo consignará no orçamento de 2016 dotação suficiente para atender a despesa decorrente da aplicação do § 2º do art. 1º desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, postergando-se os efeitos financeiros decorrentes da aplicação do §2º do art. 1º para o exercício de 2016.”

O art. 1º da referida norma, fixou o percentual da gratificação de risco de vida em 100% (cem por cento) aos praças.
Já em seu § 2º do art. 1°, que a gratificação será integralizada aos oficiais da Polícia Militar do Pará a partir de 2016.

Ressalta-se que o parágrafo único do art. 2º da Lei 8.229/15 determinou que o Poder Executivo consignasse dotação orçamentária suficiente para cumprir com o fixado em lei, já no orçamento de 2016.

Não obstante, observa-se do contracheque colacionado aos autos, que de fato a gratificação vinha sendo paga no valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor do soldo, contrariando a disposição legal que estabelece que ela deveria ser fixada em 100% (cem por cento) para os oficiais a contar do ano de 2016, portanto havendo constatação de pagamento a menor, sendo devidas as diferenças da gratificação de risco de vida, que deverá ser adequada aos parâmetros legais.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal assim já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIDA. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO DEFINITIVA DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NA LIDE REJEITADA.
MÉRITO. SOLDO MILITAR. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LRF. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS INAPLICÁVEIS POR EXCEÇÃO PREVISTA NO TEXTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTE DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SITUAÇÃO DIVERSA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37.
VALORES DEVIDOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA OBSERVADA A PRESCRIÇÃO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO (ART. 85, § 4º, CPC/15). FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APL: 08590968620188140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/09/2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
SOLDO MILITAR. REAJUSTE LEGAL. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. EXCEPCIONADO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
PRECEDENTES DO STJ. RISCO DE DANO. PRESENTE, VERBA ALIMENTAR. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. FIXADA ASTREINTE. RECURSO PROVIDO.
1. Na qualidade de tenente coronel reservista da Polícia Militar Estadual, o agravante recebe o soldo de coronel, com reajustes anuais previstos no anexo único da Lei Estadual nº 7.807/2014, que regula a política de remuneração dos oficiais do Estado do Pará para os exercícios de 2014 a 2018, sendo que o agravado vem descumprindo os termos nela fixados desde março/2016
; 2. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada, no sentido de atualização do soldo, com os reflexos nas demais verbas consectárias, na base de R$ 4.510,00 (quatro mil e quinhentos e dez reais), cifra estabelecida para o ano de 2018. Isto sob o fundamento de respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, como também nas dificuldades financeiras, deduzidas pelo agravante;
3
. A irredutibilidade do salário importa em princípio constitucional, positivado como garantia individual, o que ordena tratamento prioritário pelo Poder Público. A CF/88 o contempla em seu inciso X, do art. 37. Em sede estadual, a regulamentação da CF se deu pela Lei Estadual nº 7.807/2014, sendo, portanto, inafastável tal obrigação pelo Poder Executivo;
4. O argumento de respeito aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, não é oponível para o descumprimento do reajuste anual fixado em lei. É que, ao fixar limite de 95% para despesa total com pessoal aos entes federativos, em seu do inciso I, do parágrafo único, do art. 22, a LRF elencou medidas de recessão, mas excluiu expressamente a revisão prevista no inciso X do art. 37 da CF; 5. Considerando que nem mesmo o quilate impositivo da LRF atravessou o direito subjetivo ao reajuste salarial, não há se cogitar que meros argumentos vagos, alusivos a dificuldade financeira e orçamentária, tenham o condão de elidir a obrigação. Portanto, presente a probabilidade do direito na espécie; 6. Quanto ao risco de dano grave, o caráter alimentar da verba de natureza salarial, aliada ao fato de a omissão no pagamento já vir ocorrendo desde o ano de 2016, por si sós, fazem emergir o maior risco em desfavor do agravante, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria subsistência, que restará comprometida à mingua de medida antecipatória que evite a espera pela ultimação da demanda; 7. Presentes os requisitos, deve ser reformada a decisão agravada e deferida a tutela de urgência, determinando ao agravado que proceda ao reajuste do soldo devido ao agravante na ordem de R$ 4.510,00 (quatro mil e quinhentos e dez reais), segundo os parâmetros previstos na Lei Estadual nº 7.807/2014, para o ano de 2018, assim como os reflexos desta base sobre as demais verbas consectárias, que compõem os proventos, discriminadas nos contracheques carreados aos autos; 8. Em caso de descumprimento, fixo multa mensal na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao período de doze meses, porquanto correspondente ao valor aproximado de cinco vezes a diferença entre o soldo atualmente percebido (R$ 2.790,00) e o valor ora deferido, o que considero razoável diante do aspecto compulsório, pedagógico e punitivo da multa; 9. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - AI: 08051295920188140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2018).” (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. SOLDO DE MILITAR. REAJUSTE LEGAL. VERBA ALIMENTAR.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
reajustes anuais previstos no anexo único da Lei Estadual nº 7.807/2014, que regula a política de remuneração dos oficiais do Estado do Pará para os exercícios de 2014 a 2018
. 2. Direito subjetivo dos servidores a revisão salarial anual. 3. Art. 37, inciso X, da CF/88, dispõe que resta assegurada constitucionalmente a revisão salarial anual dos servidores públicos, ficando a cargo do Poder Executivo correspondente a edição de lei complementar estabelecendo as datas, índices e demais questões afetas aos reajustes, consubstanciando-se, no caso presente, na Lei Estadual nº 7.807/2014. 3. Alegação de dificuldades financeiras e de necessidade de respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, que constitui garantia individual positivada pelo legislador constituinte, demonstrando o caráter prioritário do tratamento devido pelo Poder Público a seus servidores. 4. Recurso conhecido e improvido. (Processo AC 0003734-26.2018.8.14.0013, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público, Publicação 13/09/2021, Julgamento: 30 de Agosto de 2021, Relator DIRACY NUNES ALVES).”

Quanto à necessidade de delimitação do valor devido, tal quantificação será realizada em sede de cumprimento de sentença.

No que tange à alegação em contrarrazões, concernente à aplicação da Súmula Vinculantes nº 37 à hipótese sob exame, deve ser ressaltado que não se está diante de sua aplicação no presente caso, uma vez que aquela trata da impossibilidade do Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.

No que concerne à alegação de respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e as dificuldades financeiras do apelado para cumprir a determinação, entendo que tais argumentos não podem se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, que constitui garantia individual positivada pelo legislador constituinte.

Além disso, o Resp 726772/PB assentou que o art. 169 da Constituição Federal, “ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por Lei.”

Nesse sentido, há muito pacificou a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,Segunda Turma, DJe 19/08/2014; EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014. 2.Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRATURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015). ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS.RESIDUAL DE 24%. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ. LEIESTADUAL 1.206/1987. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 280/STF. SÚMULA 85/STJ. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. No que diz com a apontada ofensa aos artigos 469 e 472 do CPC, em hipótese idêntica, esta Corte entendeu "que não há como afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, uma vez que a verificação da plausibilidade da alegação do recorrente acerca da abrangência da ação coletiva anteriormente proposta demandaria o revolvimento do acervo fático probatório dos autos, circunstância vedada no âmbito desta Corte Superior" (AREsp459.091/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 17/2/2014). 3. O exame da controvérsia acerca do prazo prescricional depende da interpretação dada à Lei Estadual 1.206/1987 e, ademais, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação detrato sucessivo (Súmula 85 do STJ). 4. "Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)-mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público - não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (cf. art. 22, parágrafo único, da LC nº 101/2000)." (AgRg no AREsp 463.663/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014).” (grifei)

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, inobstante o caráter alimentar da verba salarial pleiteada e do transtorno que seu não pagamento possa ter causado ao autor, os fatos entremostram-se insuficientes para configurarem dano de ordem moral de natureza indenizável.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”. (Grifo nosso).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, e nos termos do art. 1.013, §3º, II, do CPC,
dou provimento ao recurso
, para julgar parcialmente procedente o pleito do autor, determinando que o requerido seja compelido a obedecer às disposições das Leis nº 7.807/2014 e nº 8.229/2015, regularizando o soldo e a gratificação do risco de vida do autor, bem como a efetuar o pagamento dos valores retroativos referentes às diferenças na remuneração e seus reflexos, não recebidos.

Diante do resultado do julgamento inverto o ônus de sucumbência e condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, observando o caráter ilíquido da condenação, deve ser aplicada a regra disposta no inciso II do §4º do art. 85 do CPC, para determinar a fixação da ordem percentual por ocasião da liquidação do julgado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024